Tribunal: TJMT
Processo: 1012978-77.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012978-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Competência da Justiça Federal, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,
DES(A). DIRCEU DOS SANTOS
, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ANTONIO VALDIR ARENS - CPF: 304.728.651-53 (AGRAVANTE), RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - CPF: 086.156.671-87 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012978-77.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – QUESTÃO JÁ ANALISADE E REJEITADA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO DE CÁLCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Honorários advocatícios sucumbenciais. Prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94 (EOAB), que prevê a fluência do prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba.

Rejeita-se arguição de prescrição intercorrente se, além do feito executivo ter permanecido no arquivo provisório, não verifica a inércia do exequente por prazo superior a cinco anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Valdir Arens
, contra decisão que rejeitou as matérias de Incompetência da Justiça Estadual, Erro do Valor da Causa e Prescrição da execução agitadas por meio de Exceção de Pré-Executividade movida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por
Rubens de Oliveira Santos Filho
, ora agravado.

Noticia que no ano de 1986 contratou financiamento com o BNCC (Banco Nacional de Crédito Cooperativo), a ser pago em quinze anos, com carência de 06, de modo que o início se daria em 1992. Diz que no ano de 1990, o BNCC foi extinto e os créditos transferidos à Uniao Federal.

Aduz que em 1992 a União executou o agravante, o que motivou a interposição de Embargos à Execução, parcialmente procedentes, sem condenação de honorários de sucumbência. Anota que o agravado recorreu da sentença no que tange a sucumbência, cujo acórdão proveu (id 42327660) o pedido para condenar o ora agravante ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da execução do feito principal.

Afirma que com o trânsito em julgado, o agravado iniciou o cumprimento de sentença com valor errado (petição de 25-3-2021 - fl. 198).

Informa que nesse interim,
“o processo principal de Execução teve a competência declinada para a Justiça Federal (fls. 218), novamente encaminhado a Estadual e, finalmente para a Justiça Federal, onde tramita até a presente data, como pode ser verificado pelo Extrato anexado ao presente feito (ID 42327671 e 58042857)” (sic id
94956984 - Pág. 7).

Diz que no ano de 1988, o agravado renunciou ao mandato da demanda executiva que tramitava na Justiça Federal; que em 15/09/1998, foi remetido para a Justiça Federal, por dependência ao feito 96.0002715 – 3, mas que por equívoco da secretaria, o presente feito permaneceu no juízo Estadual, o qual é totalmente incompetente.

Afirma que da Execução da Sucumbência, novos embargos foram opostos, julgados em 01/11/2002, em que houve a condenação de nova sucumbência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com trânsito em julgado ocorrido em 03/12/2002 (fls. 264), sendo certo que no ano de 2003 o processo foi arquivado por falta de manifestação do Exequente, ora agravado, que apenas em 17-3-2008, postulou o desarquivamento do feito (fls. 268).

Reclama que aos 22/07/2008 o agravado então atualizou o valor da execução, novamente com valor incorreto do início da execução e acrescentou em julho de 2008 a execução da sucumbência transitada em julgado em 2002.

Ressalta que a penhora restou infrutífera, em 2008 e no mês de dezembro do mesmo ano novamente atualizada a execução com as bases erradas, que em agosto de 2009 o Exequente pediu o sobrestamento do feito, em 2011 novo pedido de BACENJUD, em 15/05/2012, mesmo intimado para se manifestar no feito, o agravado ficou inerte (certidão de fls. 301).

Prossegue no sentido de que nova atualização de dívida ocorreu em 2016, com valores errados até que em 2017 fora penhorado um valor na conta do Executado ora Agravante, que na data de 15/02/2017 manuseou exceção de pré-executividade.

Acerca da prescrição, defende que o prazo de cinco anos se conta do trânsito em julgado da decisão que os fixar que, no caso, ocorreu em 03/12/2002, de modo que o último dia para a propositura da execução de tal sucumbência seria 03/12/2007. No entanto, somente
em 17/03/2008
o agravado peticionou no feito, o que evidencia o desacerto da decisão que não acolheu a tese de prescrição da pretensão.

No que tange a competência, reclama que a decisão agravada observou apenas que o STJ reconheceu e declinou de competência ocorrida no ano 2000, mas não se manifestou sobre a decisão do STF que reconheceu a competência da Justiça Federal para examinar os processos oriundos do PRODECER, que é o caso do feito principal desta ação, onde gerou a sucumbência, e do qual o presente feito deveria estar apenso.

Afirma que todas as ações de Execução referentes ao extinto BNCC, que se referem ao PRODECER, foram remetidas novamente à Justiça Federal, onde ainda tramitam, o que também deve ocorrer com o presente processo de execução que gerou a sucumbência cobrada neste feito.

Acerca do mérito, reclama que desde o início, o agravado apresentou com base equivocada (fls. 198 (ID 42327667) o que culmina do erro dos demais cálculos sequenciais.

Defende que o acórdão foi claro no sentido de que a sucumbência seria de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, no entanto, o agravado alterou a base de cálculo e utiliza o valor dado à causa.

Sustenta que não pode ser alegado trânsito em julgado da matéria relativa a erro de cálculo (Súmula 344 do STJ).

Afirma, ainda, que a execução principal teve o deslinde final no ano de 2011, com o reconhecimento pela UNIÃO (EXEQUENTE) da dívida no valor de R$ 446.389,00 em junho de 2012, valor pago em 20 (vinte) parcelas semestrais, autos nº 2002.36.00.007959-5. De modo que não pode prosseguir a sucumbência pelo valor que se cobra hoje, maior do que a execução principal.

Requer seja reconhecida a prescrição, bem como a incompetência e a alteração do valor da execução.

Liminar indeferida (id 95628967).

O agravante interpôs Recurso de Agravo Interno contra o indeferimento do pedido liminar (id 96819475).

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id 98370487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012978-77.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca o agravante
Antonio Valdir Arens
seja acolhida Exceção de Pré-Executividade interposta no Cumprimento de Sentença n° 0006238-37.1997.8.11.0041 movidos pelo aqui agravado
Rubens de Oliveira Santos Filho,
para que seja declarada a prescrição,
incompetência da justiça estadual e alteração do valor da execução.

Trata-se de Execução Por Título Judicial-atualmente denominada Cumprimento de Sentença-,
ajuizada pelo agravado em 31 de março de 1997 (94956997 - Pág. 2) que tem por objeto o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da causa que, na época era de R$ 10.250,06, corrigidos em R$ 46.359,91 (id 94956997 - Pág. 6).

O cálculo dos honorários de sucumbência de 15% sobre o valor da execução se deu em razão do provimento do Recurso de Apelação nº 17.494, julgado em 19-03-1996, interposto pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A- BNCC, representado, à época, pelo aqui agravado, em desfavor do executado, ora agravante a executado (id 94956997 - Pág. 16).

No que tange a incompetência da Justiça Estadual, a controvérsia encontra-se superada por força de entendimento da Justiça Federal que, por força do entendimento posto no Conflito de Competência nº 18.377-PI (96/0061060-6), no sentido de que é da Justiça Estadual a competência para apreciação das causas propostas pelo extinto BNCC, declinou dos autos da execução que até então tramitava no Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária Federal de Mato Grosso, ao juízo estadual em 29-06-2000 (id 94956997 - Pág. 74).

Assim, como bem ponderou a decisão ora agravada,
“se a competência para o processamento e o julgamento da execução e dos embargos à execução envolvendo o BNCC é da Justiça Estadual, com muito mais razão o é para o cumprimento de sentença derivada dos referidos embargos, notadamente em se tratando de execução de verba honorária” (id
57626715 - Pág. 3).

O argumento de que o STF reconheceu a competência para examinar processos oriundos do PRODECER (feito principal), não se sustenta. Se a competência já foi definida no ano de 2000, no caso específico, eventual julgamento do STF acerca de ações originárias não atinge o presente cumprimento de sentença.

Portanto, não há falar em incompetência da Justiça estadual para o processamento do presente cumprimento de sentença.

No que diz respeito a
prescrição intercorrente
, pretende seja reconhecida, ao argumento de que, embora seja de cinco anos o prazo, o feito executivo teria ficado sem impulso do exequente entre 03-12/2002 e 03-12-2007. Contudo, sem razão o recorrente.

Primeiro
, destaca-se que em execução de honorários advocatícios sucumbenciais, incidem as normas da Lei Federal 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, cujo art. 25, II, dispõe:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...) II -
do trânsito em julgado da decisão que os fixar;”

Não há falar, portanto, na incidência do disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/96) e na Súmula 150 do STF, que disciplinam o reconhecimento da prescrição de três anos para o prosseguimento da execução, para o período de eventual inércia do exequente.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA AO MANDATO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXAR OS HONORÁRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1.
A prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB), que prevê a fluência do prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba
.

2. Ainda que tenha havido renúncia do mandato, a actio nata é o ponto central da teoria da prescrição, sendo assim, o trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários é o marco inicial da prescrição da sua cobrança, pois apenas nesse momento o advogado torna-se titular do direito.

3. Ação Rescisória
procedente, para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigidos."
(STJ, AR n. 4.718/SP, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Relator p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 11/12/2013) (grifei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS PREVISTO EM LEI ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 25, II, do EOAB, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser feita no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em regra, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitrou.

2. Todavia, na hipótese dos autos, a contagem do prazo para se aferir a ocorrência de prescrição deve observar o princípio da actio nata, pois o fluxo do lapso prescricional somente se inicia quando há pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo.

3. Neste caso, o termo inicial a ser computado deve ser o da adjudicação do imóvel pelo réu, a qual se deu no ano de 2006, a partir de quando seriam devidos os honorários sucumbenciais.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ -AgInt no AREsp 1154146/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (grifei)

Segundo
, a decisão que fixou os honorários de sucumbência, no caso específico, o acórdão que legitima o crédito reclamado transitou em julgado em 09-05-1996 e a execução foi ajuizada em menos de um ano, isto em 31-3-1997. A partir de então,
a
busca pela satisfação do crédito
,
antes e depois do declínio da competência da Justiça Federal para a Estadual,
perdura até os dias atuais.

Destaca-se, ademais, que houve interrupção provocada pela oposição de embargos à execução pelo ora agravante, julgado extinto em novembro de 2002, com condenação ao pagamento de honorários de R$5.000,00 (artigo 267, III, do CPC) cuja sentença transitou em julgado em 03-12-2002 (Id 42327667 na origem p. 92-93).

Especificamente acerca da contagem da prescrição intercorrente, o agravante afirma que seria entre 03-12-2002 a 03-12-2007, mas como o agravado só peticionou em 17-03-2008, estaria a pretensão prescrita. Sem razão o agravante.

Ocorre que acerca do trânsito em julgado da referida sentença extintiva dos embargos à execução,
por necessário que o exequente fosse intimado, o que de resto ocorreu por meio do DJE nº 6736, que circulou em 24-9-2003
.

Atenta-se, ainda, que apesar de o exequente ter ficado silente acerca da aludida intimação, como se observa da
certidão da secretaria do juízo, o que culminou, inclusive na remessa do feito ao arquivo provisório em 29-10-2003, fato é que
antes de esgotado o prazo, formulou pedido de desarquivamento em 17-03-2008 (Id 42327667 na origem p. 95-98),
seguido de pedido de penhora on-line em 22 de julho de 2008.

Em conclusão, o prazo do exequente se conta do decurso de dez dias da referida intimação do trânsito em julgado da sentença dos embargos, com início, portanto, em 06-10-2003 (não 03-12-2002) e fim em 06-10-2008. Como o exequente formulou pedido de penhora
on line
em 22-07-2008, antes da consumação, agiu com acerto a decisão ao afastar a alegada prescrição intercorrente.

Por fim, acerca do
erro de cálculo e excesso de execução,
porque o agravado executa sucumbência em quantias superiores à dívida principal, necessário ressaltar que se trata de execução iniciada no ano de
1996,
caso e que eventual acordo realizado pelo agravante no feito principal, não atinge a verba de sucumbência do recorrido.

Ademais, não há como autorizar a aplicação da Lei 11.775/2008, com redação dada pela Lei 13.001/2014, que dispõe que cada parte arcará com os honorários de seu patrono, porque o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência remonta o ano de 1996, com sentença de embargos à execução transitada em julgado há muito tempo, época em que referidas normas sequer existiam no ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, a decisão impugnada ressaltou:

“...t
otalmente impertinente é falar em alteração do valor da execução
e da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais com apoio em leis editadas muitos anos depois, p
ois o contrário feriria de morte o instituto da coisa julgada, tornando uma incerteza, uma verdadeira aventura jurídica, toda e qualquer ação judicial
, pois estariam suscetíveis, eternamente, às inconstâncias legislativas, criando o caos absoluto em todo o ordenamento jurídico e até mesmo questionando a razão de sua existência”.
(grifei)

Com essas considerações, a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ajuizada pelo ora agravante, deu correta solução à controvérsia.

Julgadas as questões pelo mérito, fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo agravante (id

96819475).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021